Tribunal: TJDFT
Processo: 0700201-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANEURISMA CEREBRAL. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA OU IMPRUDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. Atendido o requisito formal previsto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve ser conhecido. A legitimidade de parte, como condição para o exercício do direito de ação, é aferida genericamente ou in status assertionis, conforme a Teoria da Asserção. Pressupõe-se a qualidade de parte, na demanda, para quem propõe a ação (autor) e em face de quem a lide é movida (réu), a partir da relação que se estabelece aprioristicamente na narrativa fática da petição inicial. Não prevalece a alegação de ilegitimidade de parte no caso, pois, pela narrativa fática descrita na petição inicial, vislumbra-se a existência de liame subjetivo dos réus à situação de negligência e imprudência quanto ao tratamento de saúde dispensado ao irmão da autora. À míngua de comprovação de eventual falha na prestação dos serviços hospitalares ou de eventual erro médico, não há configuração da responsabilidade civil do Estado. O Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido pelo Plenário, em repercussão geral, decidiu que a responsabilidade civil do Estado, tanto para as condutas comissivas, quanto omissivas, submete-se à teoria do risco administrativo prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. A responsabilidade civil do Estado configura-se pela conjugação dos requisitos: conduta (omissiva ou comissiva), o nexo de causalidade e o dano efetivo, sendo desnecessária a análise da existência de dolo ou culpa do Estado em relação ao particular. Ausente a comprovação do nexo de causalidade, não se reconhece a responsabilidade civil do Estado e, portanto, o dever de reparar os danos morais e materiais alegados. O contexto probatório não apontou falha no atendimento médico ofertado ao irmão da autora, capaz de provocar o seu óbito, que decorreu, em verdade, da própria gravidade do aneurisma cerebral sofrido. Inexistindo demonstração do ato ilícito e o nexo de causalidade entre o dano experimentado pela autora e eventual negligência ou imprudência no tratamento médicos dispensado ao seu irmão, afasta-se a obrigação de indenizar reclamada.